Tribunal: STJ
Processo: 5067008-80.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815964 - RS (2024/0473132-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TEREZINHA CAMARGO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO DIAS ÁVILA - RS091881
ADRIANO LEAO VIANA - RS101384A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
AUTÔNOMA
E
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles. Incidência da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia ao recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 14a6270d-72e4-4276-aab6-01249a938714

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815964 - RS (2024/0473132-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TEREZINHA CAMARGO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO DIAS ÁVILA - RS091881
ADRIANO LEAO VIANA - RS101384A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
AUTÔNOMA
E
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles. Incidência da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia ao recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL contra decisão da Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com base na aplicação da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal. (fls. 180-182).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que o
recurso especial teria impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido,
especificamente o trecho que atribuiu à Fazenda Pública a responsabilidade pela
propositura da execução fiscal aparelhada por crédito prescrito, fundamento que teria
sido apenas acessório e não autônomo. Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil,
mesmo em embargos à execução fiscal, sempre que haja reconhecimento da procedência
do pedido. (fls. 186-189).
O prazo para contraminuta transcorreu
(fl. 194).
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48113758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 9005363e-cb17-4468-80ab-d8ae21469430

VOTO
A irresignação não prospera, tendo em vista que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fl. 181):

Quanto à controvérsia, incide a Súmula n. 283/STF, porquanto a parte
deixou de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, qual seja:
Além do mais, observo que se tratou de execução que se viu
aparelhar por títulos prescritos (prescrição direta), de sorte que essa
aposta (ou descuido) do apelante não merece mitigação quando se cuide
da imposição dos ônus sucumbenciais resultantes do insucesso de sua
ação.
Até porque, realço, os honorários fixados, observado o
percentual mínimo do artigo 85, § 2o, do CPC, de 10%, considerada sua
base de cálculo, o valor da causa (12.000,00), nem de longe, mesmo
que se tenha presente a atualização monetária dessa base, conduz dita
verba a valor além daquele que se poderia estimar como sendo o
adequado à remunerar a atividade desenvolvida pelo causídico (fl. 120).
Nesse sentido: “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a
teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: 'É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles'”. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.317.285/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, D Je de
19.12.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.572.038
/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13.8.2020; AgInt no
AREsp 1.157.074/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 5.8.2020;
AgInt no REsp 1.389.204/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
3.8.2020; AgInt no REsp 1.842.047/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de 26.6.2020; e AgRg nos EAREsp 447.251/SP, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 20.5.2016.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
de justiça gratuita.

Consoante destacado na decisão agravada, acórdão recorrido está assentado
sobre
: (i) a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do
duplo fundamento autônomo e suficiente
CPC/2015 aos embargos à execução fiscal, considerando tratar-se de ação de natureza
Documento eletrônico VDA48113758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 9005363e-cb17-4468-80ab-d8ae21469430

declaratória, sem prestação a ser cumprida; e (ii) a aposta processual do Estado ao ajuizar
execução fiscal fundada em crédito prescrito, que, por si só, afasta qualquer possibilidade
de mitigação dos ônus sucumbenciais.
Entretanto, o recurso especial interposto pelo Estado limitou-se a discutir a
aplicação do art. 90, § 4o, CPC/2015, sem apresentar impugnação específica ao segundo
fundamento destacado, consistente na conduta processual reprovável do próprio ente
. Assim, incide na hipótese o entendimento consolidado na Súmula n. 283 do
público
STF, aplicada analogicamente ao recurso especial, segundo a qual: “É inadmissível o
recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
18/12/2023
20/12/2023
no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Assim, não procede a alegação do agravante de que a tese sobre causalidade
estaria implicitamente abrangida pela discussão relativa ao art. 90, § 4o, CPC/2015.
Como se depreende da leitura dos autos, a argumentação recursal dirigiu-se
exclusivamente à aplicação do dispositivo processual federal, não enfrentando de forma
direta e autônoma o fundamento de que a execução aparelhada com crédito prescrito
constitui aposta processual que, independentemente do reconhecimento do pedido, torna
legítima a imposição integral da verba honorária.
Ademais, os precedentes invocados pelo agravante, que reconhecem a
possibilidade de aplicação do art. 90, § 4o, CPC/2015 em embargos à execução, não
afastam a necessidade de superar previamente os óbices formais que impedem o
conhecimento do recurso, tampouco afastam a exigência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48113758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 9005363e-cb17-4468-80ab-d8ae21469430

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.964 / RS
Número Registro: 2024/0473132-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50670088020198210001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TEREZINHA CAMARGO DA SILVA
ADVOGADOS : JOÃO ANTÔNIO DIAS ÁVILA - RS091881
ADRIANO LEAO VIANA - RS101384A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TEREZINHA CAMARGO DA SILVA
ADVOGADOS : JOÃO ANTÔNIO DIAS ÁVILA - RS091881
ADRIANO LEAO VIANA - RS101384A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: f3cc6d23-91bc-4251-9844-c5b5a26cfa94

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: f3cc6d23-91bc-4251-9844-c5b5a26cfa94